Tribunal: TJBA
Processo: 8006297-89.2023.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006297-89.2023.8.05.0154 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: AGRILEAN INPUTS S.A. Advogado(s): MARCO AURELIO GOMES FERREIRA, ANDREIA ANALIA ALVES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE OS ESTABELECIMENTOS DO CONTRIBUINTE. INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ADC Nº 49 DO STF. AÇÃO PROPOSTA APÓS PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. DECISÃO VINCULANTE DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática, que negou provimento à apelação, em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, visando ao reconhecimento da não incidência do ICMS sobre operações de transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica. A decisão monocrática manteve a sentença de improcedência, ao fundamento de que, diante da modulação de efeitos estabelecida pelo STF na ADC nº 49, a eficácia da declaração de inconstitucionalidade foi postergada para o exercício financeiro de 2024, e a presente ação, por ter sido ajuizada em 26.05.2023, não foi contemplada entre aquelas propostas antes da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito (28.04.2021). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal nos embargos de declaração opostos na ADC nº 49 constitui óbice ao reconhecimento judicial do direito de não recolher ICMS nas transferências interestaduais de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, quando a ação for proposta após a publicação da ata de julgamento da decisão de mérito e antes do exercício financeiro de 2024. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADC nº 49, declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei Complementar nº 87/1996 que previam a incidência de ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, ratificando o entendimento consolidado na Súmula nº 166 do STJ e no Tema 1.099 da repercussão geral. 4. Em sede de embargos de declaração, o Plenário do STF deliberou pela modulação dos efeitos temporais da decisão, estabelecendo que a declaração de inconstitucionalidade teria eficácia para o futuro, a partir do exercício de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão, até a data de publicação da ata de julgamento da decisão, em 28.04.2021. 5. A modulação de efeitos estabelecida possui eficácia vinculante e erga omnes, nos termos do art. 28, § único, da Lei nº 9.868/1999, impondo sua observância por todos os órgãos do Poder Judiciário e pela Administração Pública, não cabendo reinterpretação ou redimensionamento do seu alcance por instâncias inferiores. 6. Esta ação foi ajuizada em 26.05.2023, após, portanto, a publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADC nº 49, não se enquadrando na ressalva estabelecida pela modulação, razão pela qual não pode ser beneficiada pelo reconhecimento imediato do direito pleiteado. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno improvido. Tese de julgamento: "1. Não fazem jus ao reconhecimento imediato do direito de não recolher ICMS nas transferências interestaduais os contribuintes que ajuizaram ações após a publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADC nº 49 (28.04.2021), devendo aguardar o exercício financeiro de 2024 para fruição do direito reconhecido pelo STF." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II; Lei Complementar nº 87/1996, arts. 11, §3º, II, 12, I, e 13, §4º; CPC/2015, art. 932, IV, "a" e "b"; Lei nº 9.868/1999, art. 28, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, ADC nº 49 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 19.04.2023; STF, ARE nº 1.255.885 (Tema 1.099), Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno; STJ, Súmula nº 166; STJ, REsp nº 1.125.133/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 25.08.2010. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em rejeitar a preliminar e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.